Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-16.2015.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001456-16.2015.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA ROMA - CPF: 304.213.651-53 (EMBARGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acordão que negou provimento à apelação interposta pela embargante (Id. 145463162).

A embargante aduz que o recurso possui o nítido propósito de prequestionar a matéria, e nesse sentido, diz que houve omissão da análise sob a égide dos artigos 757, 760, 781, e 477 do CC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a Câmara consignou satisfatoriamente que:

Dentre as coberturas contratadas está a “
Garantia de Invalidez Funcional Permanente por Doença
”, em que “
considera-se perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
” (ID. 77648560, fl. 06), e a indenização é de 100% do capital segurado, estimado em R$33.645,44 (ID. 77648556, fl. 04).

Sobre a matéria, o STJ firmou no Tema n. 1068 que “
não é ilegal ou abusiva a
cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.631/ES, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

E a perícia judicial concluiu que “
a pericianda apresenta doenças que impedem total e permanentemente para o trabalho (por invalidez), uma vez que não consegue realizar movimentos necessários ao desenvolvimento de trabalhos básicos com os membros superiores, por fraqueza generalizada e crises de dor, bem como dificuldade para caminhar sozinha. Apresenta limitações significativas e quadros recorrentes de dor intensa na coluna. Está em tratamento com medicação controlada para quadro grave de depressão. Apresenta crises de tontura quase diariamente que, embora não impeça permanente a execução de trabalhos, é um fator agravante quando somado às várias patologias que a autora já apresenta.
Tem limitação significativa às atividades básicas do cotidiano
.” (...)
“9)Sim, a incapacidade da pericianda é permanente.”

Não obstante a perícia realizada pela apelante (ID. 77648586), o perito nomeado pelo juízo avaliou a situação da autora conforme critérios da própria Seguradora, utilizando-se da Tabela de Relações Existenciais, Condições Médicas e Estruturais e de Estados Conexos e Tabela de Dados Antropométricos, Fatores de Risco e de Morbidade, o que resultou num valor superior ao pretendido. Confira-se:

(...)
2.6 O total encontrado atinge os 60 pontos necessários para a caracterização de invalidez Funcional Permanente e Total por Doença—lFPD, segundo as condições gerais do seguro em questão? Sim, foram atingidos 66 (sessenta e seis) pontos.

(...)
“2.8 Os males constatados na perícia provocam no(a) autor(a) a perda permanente de sua existência independente?
Sim, a autora depende da ajuda de terceiros para realizar atividades básicas do cotidiano como tomar banho, ir ao banco ou ao supermercado e alimentar-se, por exemplo
.

Dessa forma, além da incapacidade laboral, a perícia judicial atestou a invalidez funcional permanente total por doença. Logo, é devido o pagamento do seguro.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional.
Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
(N.U 0049578-98.2015.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15/06/2022, DJE de 15/06/2022).

Como visto, todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Quanto ao prequestionamento, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022